Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente alega que a recorrida teria sido beneficiada com valores pagos por ela sem a contraprestação de qualquer serviço e/ou produto e, por isso, defende a restituição dos valores. Afirma que pagou boleto no qual constavam seus dados corretamente, assim como os do recebedor, no entanto após o pagamento percebeu que o comprovante estava com nome de terceiros como pagador e beneficiário, pelo que requer o ressarcimento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A 2a recorrida apresentou contrarrazões ID. 34789224. Defende que não teria participado dos fatos e por isso não haveria falar em responsabilidade civil da empresa, isto em razão da ausência de nexo de causalidade.

4. O Mercado Pago é uma instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica pré-paga e instituidor dos Arranjos de Pagamento Mercado Pago, devidamente autorizado para funcionar pelo Banco Central do Brasil. Assim, equipara-se à uma Instituição Financeira, ao contrário do que alega a parte recorrente, podendo equiparar-se o recorrente a consumidor, cabendo aplicação do CDC e do Código Civil.

5. Ao analisar detidamente os autos não vislumbro falha na prestação no serviço do recorrido, a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus, inclusive por qual meio teria recebido o boleto objeto da fraude (art. 373 do CPC).

6. Conforme a inteligência do art. 308 do Código Civil: O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Observo, portanto, que a recorrente ao realizar o pagamento de um boleto sem observar se os dados estavam corretos no momento do pagamento, sem a devida cautela, assumiu a responsabilidade de não ser reconhecido o seu pagamento. Ademais, não restou esclarecido por que meio o recorrente recebeu tal boleto nem se efetivamente coincidiu com algum débito que o requerente tinha naquele valor. Alega apenas que pagou o boleto no valor de R$455,34, que se seria referente à contraprestação por serviços contábeis.

7. Conclui-se, portanto, que não houve falha na prestação do serviço dos recorridos, de modo que a fraude apenas foi concretizada em virtude da culpa exclusiva do recorrente e de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), sobretudo porque, conforme alegado pelo recorrido, existia em seus cadastros boleto legítimo em aberto com aqueles dados constantes no comprovante de pagamento apresentado pelo requerente. Registre-se, ainda, que o “golpe do boleto” é prática conhecida e corriqueira, por meio do qual fraudadores enviam boletos com os dados do recebedor, porém ao passar o código de barras aparecem dados de terceiros, devendo o pagador observar tais dados antes de confirmar o pagamento.

8. Dessa forma, percebo que na hipótese sob análise não houve falha na prestação de serviços do recorrido apta a gerar a obrigação de indenizar o recorrente, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser mantida em seus termos. Precedentes desta 1a Turma: Acórdão 1380224, 07222746220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1380230, 07031425820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.